Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738377-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NA TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS INIDÔNEOS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, LEI 11343/06. CONSERVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FRAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ E DESPROVIDO O APELO DO RÉU. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, pela quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares dos envolvidos, além das circunstâncias fáticas do caso que atestam que o réu possuía conhecimento de que a comparsa transportava substância ilícita, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição. 2. As provas colhidas nos autos comprovam que o apelante exercia o papel do denominado “batedor”, escoltando a corré durante a viagem interestadual com a finalidade de observar e alertar sobre a presença de policiais nas estradas. Assim, mesmo que não tenha sido apreendido entorpecente diretamente em sua posse, a absolvição do réu não é cabível, tendo em vista a importante participação do acusado na ação criminosa. 3. Tendo o Juízo de piso valorado negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com idêntica fundamentação, deve ser afastada uma delas, a fim de se evitar bis in idem. Culpabilidade valorada favoravelmente à ré. 4. Mantém-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas quando verificada a natureza nociva da droga (cocaína), assim como a demasiada quantidade de entorpecentes – mais de 30 (trinta) quilos. 5. Não há se falar em bis in idem quando são utilizadas condenações diferentes para valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da reincidência, como é o caso dos autos. 6. A redução da pena, pelo tráfico privilegiado, deve ser modulada com amparo nas circunstâncias em que o crime foi praticado. 6.1. No caso, existindo provas que o réu se dedica a atividades criminosas, a redução da pena em 1/6 (um sexto) é adequada e proporcional e atende as peculiaridades do caso. 7. Demonstrado que os acusados praticaram o transporte interestadual de entorpecentes entre três Estados da Federação, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06. 8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pela ré ostentar excessiva gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa e quando a ré permaneceu presa durante todo o trâmite processual. 9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da ré e não provido o apelo do acusado. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando a ausência de análise detalhada e concreta das circunstâncias pessoais e da conduta individual do insurgente. Assevera que exerceu papel secundário na empreitada criminosa. Suscita, ainda, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Defende que a escolha da fração de diminuição do tráfico privilegiado deve considerar elementos concretos e individualizados, não sendo possível a fixação automática da fração mínima com base apenas na natureza ou quantidade da droga. Argumenta que o insurgente é primário, sem antecedentes e que não há provas de sua vinculação com organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem fundamentar a escolha da fração de redução na causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, desde que tal escolha esteja devidamente fundamentada em critérios objetivos e proporcionais” (AREsp n. 2.359.471/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015